Tribunal: TJBA
Processo: 8018705-43.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018705-43.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDA CONCEICAO DE MORAES

Advogado(s)
:
LARISSA ROCHA LIMA PEREIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, com determinação de restituição simples dos valores descontados. Apelação visando indenização por danos morais, repetição em dobro do indébito e redistribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida do empréstimo;

(ii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé;

(iii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira e o cabimento da indenização por danos morais diante da ausência de contratação válida.

III. Razões de decidir

3. A Apelante impugnou a autenticidade do contrato supostamente firmado, elencando diversas inconsistências que reforçam atuação fraudulenta. A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

4. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base em entendimento consolidado do STJ, que prescinde da demonstração de má-fé.

5. Os descontos indevidos, efetuados de forma reiterada e sem amparo contratual, configuram abalo moral indenizável, sendo fixado o quantum reparatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e em precedentes do TJBA em casos análogos.

6. Considerando a reforma substancial da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

7. Mantida a determinação de devolução dos valores creditados na conta da Apelante, a fim de que se evite enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais;

(ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados;

(iii) impor à instituição financeira o pagamento das custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que não comprova a validade de contrato impugnado responde pelos danos causados ao consumidor. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé. 3. A realização de descontos indevidos configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 429, II, e 85, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1313866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018705-43.2022.8.05.0081, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo, Civeis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Apelante NILSON BAHIA FALCÃO e como Apelado BANCO MASTER S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA